Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-77.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806738-77.2018.8.14.0000

AUTOR: BRUCE RIBEIRO LIMA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A declaração da SEAD, tida pelo autor como prova nova, denota que ele atingiu a nota 8,60 na prova objetiva, fato que fora devidamente delineado em sua inicial na ação originária. O fato de existir outros candidatos empatados não é capaz de modificar o posicionamento anterior, na medida em que a nota de corte no certame em questão era 07 (sete).

2. A lei complementar n.º 105, de 23 de março 2016, que diminuiu a nota de Corte para 6 (seis), não se trata de prova nova, uma vez que ela não tem como aproveitar o autor, porquanto apenas entrou em vigência após a publicação do edital do concurso questionado. É norma posterior que não pode retroagir no caso, nos termos do art. 6º, §1º da LINDB.

3. A decisão da 2ª Turma de Direito Público que anulou a questão n. 40 no certame público, ora questionado, no processo nº 0055279-23.2013.814.0301, de minha relatoria, poderia ser revolvida pelo ora autor, caso a apresentasse em sede de agravo interno à Decisão Monocrática rescindenda, mas nunca poderia servir de base para a ação Rescisória, pois esta não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público em julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0806738-77.2018.8.14.0000.

AUTOR: BRUCE RIBEIRO LIMA.

ADVOGADO: LUIZ GUILHERME FONTES E CRUZ E KHAREN KAROLLINNY SOZINHO DA COSTA

RÉU: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Bruce Ribeiro Lima, propõe ação rescisória visando rescindir decisão monocrática (processo n. 0004503-29.2013.8.14.0039), transitada em julgado em 18/07/2018, de relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que conheceu da apelação e reexame para reformar a sentença, julgando improcedente a inicial.

Aduz a necessidade da decisão monocrática ser rescindida, haja vista que afirma existir prova nova, uma vez que exibe declaração da SEAD, datada de 29 de agosto de 2018, da lavra da Presidente da Comissão do Concurso C-170, da Polícia Civil do Estado do Pará – PCPA (Concurso Público objeto da questão), Sra. Odilene Fernandes da Conceição Santos, atestando que o requerente obteve a pontuação 6,80 (seis vírgula oitenta) na prova objetiva, conforme informações prestadas pela UEPA – Universidade do Estado do Pará, entidade organizadora do concurso público C- 170/PCPA, bem como atesta que dos candidatos que concorreram ao cargo de investigador de polícia civil e que obtiveram a pontuação igual ao do requerente (6,80), totalizaram o quantitativo de 80 (oitenta) candidatos.

Alega a ocorrência de um segundo fato novo, que seria o advento da lei complementar nº 105, de 23 de março de 2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994, que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, onde o § 2º, do art. 46, trouxe a alteração, in verbis:

“Para os cargos de Investigador de Polícia, de Escrivão de Polícia e de Papiloscopista, a nota mínima para aprovação será de seis em ambas as etapas”.

Alude que em razão do enunciado acima, após o não preenchimento do número elevado de vagas no concurso C-170, da PCPA, houve a diminuição da nota mínima para aprovação para o cargo de investigador de polícia, que antes era de sete e atualmente é de seis.

Requer a procedência da presente ação, rescindindo-se a sentença prolatada na Apelação/Reexame Necessário n° 0004503-29.2013.8.14.0039, com a prolação de novo julgamento favorável na Ação Anulatória de Ato Administrativo originária, nos termos do inciso I, do artigo 968, do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará contesta (ID Num 1046291, pág.01/08) denegando a existência de prova nova, posto que o conceito jurídico não se aplica à situação apresentada pelo autor.

Opina o Órgão Ministerial pela improcedência da ação, ante a não apresentação de provas novas.

Pleiteia o autor (Id Num 1839314, pág. 01) a juntada de substabelecimento e a concessão de tutela de evidência, alegando a ocorrência de recente prova nova decorrente de decisão proferida no processo nº 0055279-23.2013.814.0301, de minha relatoria, que vem ao encontro das suas pretensões.

Manifestaram-se as partes em razões finais, mantendo suas posições antagônicas.

É o relatório, que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como cediço, o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas, quais sejam:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Passo a análise das etapas acima expostas, com o cuidado que merece.

DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

A decisão monocrática rescindenda transitou em julgado em 18/07/2018, conforme certidão (Id Num 898567, pág. 01), sendo a ação proposta dentro do prazo legal em 31/08/2018. E sendo o autor beneficiário da assistência judiciaria, não se faz necessário depósito prévio.

Com efeito, estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, passo a análise do juízo rescisório

DO JUÍZO RESCINDENDO ( (iudicium rescindens);

Vejamos a ementa da decisão monocrática rescindenda:

“APELAÇÃO E REEXAME. CONCURSO PÚBLICO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO PELO JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSUMADO. INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO STF NO JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 630.853 E 608.482. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu que ‘não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE n. 630.853), justamente como ocorrido na espécie onde a aprovação do candidato decorreu de procedência da ação de revisão de ato administrativo consistente na suposta incorreção da alternativa consignada como certa no gabarito oficial apresentado pela Banca Examinadora;

2. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido sobre o regime da Repercussão Geral, no recurso extraordinário número 608.482, não se aplica a teoria do fato consumado para manutenção do candidato em cargo público por provimento jurisdicional de natureza precária;

3. Conheço da Apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, na forma do art. 932, V, “b”, do CPC”.

O cerne do juízo rescisório se perfaz nas questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado (iudicium rescindens). Assim, passo a analisar cada uma das argumentações apresentadas.

Da suposta ocorrência de fatos novos, capazes de modificar o julgamento rescindendo.

Alega o autor que possui documento novo capaz de demonstrar que não era o único com a pontuação 6,80 e que 80 outros candidatos obtiveram pontuação semelhante.

Assevera, ainda, que deveria ser beneficiado com o advento da lei complementar nº 105, de 23 de março de 2016, que diminuiu a nota de corte mínima para ingresso na polícia civil.

Nos termos do artigo 966 do código de processo civil, apenas é cabível a ação rescisória, a saber:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

A única hipótese em que é cabível a argumentação do autor, está prevista no inciso VII, que trata da existência de prova nova.

O próprio inciso citado denota o conceito de prova nova cabível em sede de ação rescisória, sendo aquela cuja existência era ignorava ou de que não pode se podia fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

No caso dos autos, não há prova nova.

A prova nova alegada pelo autor é uma declaração da SEAD de que nota que o autor atingiu (6,80) na prova objetiva, e que outros candidatos atingiram a mesma nota, não são novos.

Primeiramente a nota 6,80 alcançada pelo autor foi um fato devidamente delineado na inicial da ação originária e a alegação do fato de existir outros candidatos com a mesma pontuação não é capaz de modificar o posicionamento anterior, na medida em que a nota de corte naquele certame foi 07 (sete).

O fato de existir outros candidatos com a mesma nota poderia ter sido provado na propositura da demanda originária, porquanto a aprovação dos candidatos, bem como a sua permanência no concurso são tornadas públicas, de fácil conhecimento a toda a sociedade e principalmente aos demais candidatos interessados, por meio de publicação de editais dos resultados de cada prova.

No que concerne à nova lei complementar n. 105, de 23 de março de 2016, que diminuiu a nota de corte para 06 (seis), ela não tem o condão de beneficiar a situação do autor, pois somente entrou em vigência após a publicação do edital do concurso questionado pelo autor. Com efeito, é uma norma posterior que não retroage no caso, nos termos do art. 6º, §1º da Lei de Introdução as normas do direito brasileiro (LINDB),
in verbis
:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Finalmente, quanto à alegação de que a 2ª Turma de Direito Público anulou a questão n. 40 do multicitado certame, fato este que favorece o autor, entendo que também não se trata de prova nova.

A matéria discutida no processo nº 0055279-23.2013.814.0301, de minha relatoria, poderia ser revolvida pelo ora autor, mas para isto teria que a apresentar em sede de agravo interno interposto contra a decisão monocrática rescindenda.

No caso, a matéria não pode servir de base para a ação rescisória, porquanto a presente ação não pode ser usada com o intuito de sucedâneo recursal. Neste sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/1973. AUXILIAR LOCAL CONTRATADO ANTES DA CF/1988. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. POSSIBILIDADE. ARESTO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não cabe ação rescisória, fundamentada no art. 485, V, do CPC/1973, quando o julgado rescindendo dirime a controvérsia com base em razoável interpretação da norma jurídica, estando em sintonia com os precedentes da Corte. 2. O STJ consagrou o entendimento de que o contratado como auxiliar local de Representação Diplomática antes da Constituição Federal de 1988 tem o direito de ser enquadrado no Regime Jurídico Único, por força do art. 243 da Lei n. 8.112/1990. 3. A posterior submissão da matéria ao regime da repercussão geral - Tema 481/STF, ainda pendente de julgamento pelo STF - não autoriza a rescisão do julgado com base no art. 485, V, do CPC/1973. Incidência da Súmula 343/STF. Precedentes. 4. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 5.322/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, primeira seção, julgado em 28/10/2020, DJe 12/02/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante.

2. "A ação rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, sendo certo que a adoção pela decisão rescindenda de uma entre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do decisum" (AgInt no AREsp n. 635.766/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1399696/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. LEI N. 6.435/1977. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu. 2. A falta de individualização dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, "não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. Inteligência da Súmula 343 do STF" (AgInt no REsp n. 1.430.965/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020), o que foi observado pela Corte local.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 83 e 211 do STJ e 282 do STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

Do dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedente a ação rescisória, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, pelo autor, porém a exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 08/11/2021